Tribunal: TJBA
Processo: 0309518-84.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309518-84.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PALMA PIRES COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO

APELADO: UNIUS TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL BODANESE LOTS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATOS PROCESSUAIS. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

O
MM Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito da parte autora, sem que tenha sido o apelante intimado sobre o interesse na produção de provas, bem como dos demais atos processuais.

2.

Analisando detidamente os autos, não se verifica nulidade da citação, visto que esta foi entregue no endereço correto, havendo falha na entrega pelo condomínio do apelante, que atrasou na localização dos responsáveis pela empresa, não sendo possível imputar essa falha ao Poder Judiciário.

3.

No que tange a ausência de intimação para outros atos processuais, assiste razão ao apelante, visto que conforme certidão de Id 32764981, foi certificado pelo cartório da vara de origem, que não houve a intimação das partes do despacho que determinou a migração dos autos ao sistema PJE, bem como não houve a intimação do advogado da apelante do despacho que determinou a especificação de provas a produzir.

4.

Da análise dos autos, tem-se que a parte Ré em sede de contestação requereu a realização de provas, contudo, não houve a intimação do apelante, tendo sido proferida sentença sem que as provas tenham sido produzidas.

5.

Desta forma, ao impedir o apelante de realizar a produção de provas, em razão da ausência de intimação, o MM Juízo de primeiro grau proferiu sentença sem que tenham sido efetivada a correta instrução processual.

6.

É que a ausência de intimação do ato ordinatório de produção de provas, tolheu qualquer possibilidade da parte Ré instruir os autos de maneira satisfatória, gerando lesão ao direito constitucional do contraditório e ampla defesa, neste contexto, manifesto cerceamento de defesa, merecendo ser corrigido.

7.

O julgamento antecipado da lide no caso concreto ocorreu de forma prematura, sem a observância do devido processo legal, caracterizando, portanto, indiscutível cerceamento de defesa, impondo a anulação do comando sentencial, ante a evidente necessidade de intimação da parte para a construção de outros meios probatórios.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0309518-84.2017.8.05.0080
,
em que é apelante
PALMA PIRES COMÉRCIO EIRELI - EPP

e

apelada
UNIUS TRANSPORTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 2023.

Presidente

Des. Geder Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça